Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707128-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO CUNHA COSTA IMPETRANTE: ANETHY KRISHNA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANETHY KRISHNA GONÇALVES em favor de THIAGO CUNHA COSTA (paciente). Em suas razões (Id 69245043), a impetrante narra que o paciente apresenta duas condenações penais: a) 2 anos de reclusão em regime aberto (processo n.o 0707814-59.2019); e b) 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto (processo n.o 0363023-29.2016). Menciona que, com a unificação das penas, em 02/05/20222, determinou-se o cumprimento em regime fechado, tendo sido expedido mandado de prisão. Sustenta que, em 04/12/2024, reconheceu-se a prescrição da pena aplicada nos autos do processo n.o 0707814-59.2019, restando pendente de cumprimento a pena de 05 anos e 04 meses. Defende que como o regime aplicado na pena remanescente não era o fechado, deve ser revogada a expedição do mandado de prisão. Requer, liminarmente, a revogação do mandado de prisão em aberto. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifico que, após a decisão de saneamento do processo (mov. 102 dos autos n.o 0402315-84.2021.8.07.0015), a qual reconheceu que a sentença de extinção atingiu unicamente a pena restritiva de direitos e remanesceria a pena privativa de liberdade, a impetrante não se manifestou nos autos da execução, apesar de ter sido o paciente devidamente intimado (última movimentação 119, datada de 26/02/2025). Desse modo, a matéria ventilada no presente remédio constitucional não chegou a ser objeto de exame pelo Magistrado a quo, motivo pelo qual a análise por este Relator pode gerar supressão de Instância. Ademais, a expedição de mandado de prisão é compatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, devendo ser observada, tão somente, a prévia intimação do paciente, nas hipóteses descritas na Resolução n.o 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Ante o exposto, como o assunto sequer foi submetido ao exame do Juízo da Execução Penal e inexistindo qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão que determinou a expedição do mandado de prisão, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR